Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO A MOTORISTA DE APLICATIVO – VIOLÊNCIA FÍSICA – PERICULOSIDADE – ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1) É cabível a prisão preventiva em caso de crime cometido com extrapolação da violência, ainda que sem arma de fogo.
2) Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa um perigo aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.
3) No caso de roubo praticado contra motorista de aplicativo, não se pode perder de vista a relevância da atividade prestada à sociedade, assim como a repercussão negativa entre a comunidade, com reflexos, inclusive, sobre a oferta do serviço.